Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INATIVIDADE OPERACIONAL E MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA ÍNFIMA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA VULNERABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, pessoa jurídica, ao fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravada faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acesso à justiça constitui direito fundamental, assegurado pelos arts. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, sendo a gratuidade de justiça devida à parte que demonstre insuficiência de recursos, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC. Em se tratando de pessoa jurídica, contudo, não incide a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, impondo-se prova efetiva da incapacidade econômica, nos termos da Súmula 481 do STJ.
4. A mera alegação de inatividade empresarial, ausência de faturamento ou movimentação bancária reduzida não basta, por si só, para demonstrar hipossuficiência econômico-financeira da pessoa jurídica.
5. Embora a agravante tenha juntado DEFIS indicando ausência de atividade operacional em 2024 e extrato bancário com saldo residual de R$0,43 (quarenta e três centavos), o mesmo acervo documental registra saldo em caixa/banco de R$46.630,30 (quarenta e seis mil seiscentos e trinta reais e trinta centavos), sem demonstração concreta de indisponibilidade desses valores.
6. A ausência de juntada de balanços patrimoniais subsequentes, bem como de documentos aptos a comprovar passivos exigíveis, despesas correntes relevantes ou crise patrimonial efetiva, impede o reconhecimento da alegada vulnerabilidade econômico-financeira.
7. Não comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, ônus que lhe incumbia, inexiste situação hábil a autorizar o deferimento da gratuidade de justiça vindicada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.